Tribunal: TJSP
Processo: 1027407-13.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ – Pretensão da autora a ver reparado o dano moral experienciado – Autora que foi informada pelo coveiro, quando da visita ao túmulo de seu filho, que os restos mortais do mesmo teriam sido retirados e o espaço vendido à terceiro, já existente novo sepultamento – Ocorrência de dano moral – Ainda que não se vislumbre

Ementa:
ADMINISTRATIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ – Pretensão da autora a ver reparado o dano moral experienciado – Autora que foi informada pelo coveiro, quando da visita ao túmulo de seu filho, que os restos mortais do mesmo teriam sido retirados e o espaço vendido à terceiro, já existente novo sepultamento – Ocorrência de dano moral – Ainda que não se vislumbre violação à personalidade do morto ou à sepultura, visto que a perícia identificou a inexistência de restos mortais no local, por estágio avançado de decomposição do corpo, era direito da autora acompanhar a abertura da cova, inclusive para se certificar do fato – Violação do princípio da boa-fé objetiva – Dever do ente municipal de informar os familiares interessados sobre a nova utilização do espaço – Indenização, na espécie, que se justifica por violação a dever lateral do Município em face dos administrados – Fixação de danos morais em R$.5.000,00 – Reforma da sentença pra tanto – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027407-13.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DIANA DA CRUZ MUNHOZ DE SOUZA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUATAPARÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027407-13.2014.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.447 - bhs
2
Voto no 34.447
Apelação Cível no 1027407-13.2014.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: DIANA DA CRUZ MUNHOZ
Apelado: MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ
JUIZ: Reginaldo Siqueira
ADMINISTRATIVO
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ Pretensão
da autora a ver reparado o dano moral experienciado
Autora que foi informada pelo coveiro, quando da visita ao
túmulo de seu filho, que os restos mortais do mesmo teriam
sido retirados e o espaço vendido à terceiro, já existente
novo sepultamento Ocorrência de dano moral Ainda
que não se vislumbre violação à personalidade do morto ou
à sepultura, visto que a perícia identificou a inexistência de
restos mortais no local, por estágio avançado de
decomposição do corpo, era direito da autora acompanhar a
abertura da cova, inclusive para se certificar do fato
Violação do princípio da boa-fé objetiva Dever do ente
municipal de informar os familiares interessados sobre a
nova utilização do espaço Indenização, na espécie, que se
justifica por violação a dever lateral do Município em face
dos administrados
Fixação de danos morais em
R$.5.000,00 Reforma da sentença pra tanto Recurso
provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto por Diana da Cruz Munhoz, às fls. 148/151, contra a r.
sentença de fls. 141/142, que julgou improcedente o pedido formulado
na ação, extinguindo o feito com julgamento de mérito, com
fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
A parte dispositiva da r. sentença está abaixo colacionada:
Posto
isso,
JULGO
IMPROCEDENTE
o
pedido,
extinguindo o processo com resolução do mérito, com base
no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Pela sucumbência, arcará a autora com o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027407-13.2014.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.447 - bhs
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
favor do patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o
valor da causa, tudo atualizado pelo IPCA-E e, quanto aos
honorários, também com juros
da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado,
observando-se na execução a regra do art. 98, § 3o, do
Código.
P.R.I”
Inconformada, recorreu a autora, pleiteando a reforma da r.
sentença, sob o fundamento de que o Município de Guatapará não pode
se desfazer dos túmulos sem prévio aviso dos familiares.
Defende que, ainda que o direito da personalidade cesse
com a morte da pessoa natural, há que se resguardar a dignidade do ser
humano, bem como os restos mortais que lhe representam, admitindo-
se, desta forma, a preservação do direito da personalidade do cadáver.
Cita a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e aponta
que a indenização requerida no processo se justifica em razão do
desrespeito do Município em face da autora, que se deparou, ao visitar o
túmulo de seu filho, com pessoa desconhecida ali enterrada.
Às fls. 154/158 foram apresentadas contrarrazões de
apelação.
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada por Diana Cruz Munhoz em face
do Município de Guatapará alegando que, no ano de 2012, quando foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027407-13.2014.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.447 - bhs
4
ao cemitério da cidade para visitar o túmulo de seu filho falecido em
18/02/1993, foi informada pelo coveiro, Sr. Sebastião, que havia
“retirado dali os restos mortais e jogado fora, porque precisava de
espaço para novos sepultamentos”, o que lhe causou muita angústia e
sofrimento, razão pela qual ajuizou a presente ação indenizatória por
danos morais, requerendo valor equivalente a sessenta salários mínimos.
O r. magistrado entendeu pela improcedência do pedido,
aduzindo não ter sido identificada, na espécie, violação à sepultura,
motivo pelo qual a autora não faria jus ao pleito indenizatório.
Todavia, apesar de ter julgado improcedente, o r. juízo “a
quo” consignou que:
“É certo que o mais prudente seria a abertura da cova na
presença dos familiares do morto que lá havia sido
sepultado, para dissipar qualquer dúvida acerca da
existência de restos mortais, cautela que não foi tomada
pelo Município, mas que ainda assim não gera direito a
indenização, porque, como fundamentado, não houve
violação de sepultura nem de cadáver ou qualquer ato
atentatório à personalidade de pessoa falecida”. [grifou-
se].
E, justamente em virtude da ausência da informação
prestada aos familiares que entendo haver o dano moral indenizável.
Isso porque, em que pese a ausência de violação ao cadáver ou de ato
atentatório à personalidade da pessoa falecida, entendo que a completa
ausência de informação dos familiares sobre a retirada dos restos
mortais do local, bem como da sepultura de pessoa estranha no mesmo
jazigo em que antes sepultado ente querido, enseja violação ao direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027407-13.2014.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.447 - bhs
5
de personalidade.
Afinal, ainda que o jazigo tenha sido cedido a título
precário à autora, o dever de informação acerca da venda do túmulo e
consequente sepultura de pessoa desconhecida subsiste e se
consubstancia no princípio da boa-fé objetiva em matéria administrativa.
Como se sabe, a boa-fé objetiva é princípio implícito de
Direito Administrativo, por meio do qual se extrai um dever de atuar
com retidão e boa-fé do Administrador em face do Administrado:
“O princípio da boa-fé abrange um aspecto objetivo, que diz
respeito à conduta leal, honesta, e um aspecto subjetivo, que
diz respeito à crença do sujeito de que está agindo
corretamente. Se a pessoa sabe que a atuação é ilegal, ela
está agindo de má-fé. Há quem identifique o princípio da
boa-fé e o da proteção à confiança. É o caso de Jesús
González Perez, em sua obra sobre El principio general de
la buena fe en el derecho administrativo. Na realidade,
embora em muitos casos, possam ser confundidos, não
existe uma identidade absoluta. Pode-se dizer que o
princípio da boa-fé deve estar presente do lado da
Administração e do lado do administrado. Ambos devem
agir com lealdade, com correção. O princípio da proteção à
confiança protege a boa-fé do administrado; por outras
palavras, a confiança que se protege é aquela que o
particular deposita na Administração Pública. O particular
confia em que a conduta da Administração esteja correta,
de acordo com a lei e com o direito1. “ [grifou-se].
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018,
pp. 155/156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027407-13.2014.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.447 - bhs
6
E, no caso dos autos, observa-se violação à boa-fé objetiva,
posto que o administrado foi completamente surpreendido com a
decisão da Administração.
Afinal, ainda que a perícia tenha identificado a inexistência
de restos mortais em virtude do avançado estágio de decomposição
decorrente do tempo, era direito da autora acompanhar a abertura da
cova e ser cientificada da venda do túmulo a terceiro.
O ato ilícito, portanto, consiste na ausência de informação
prestada pelo Município acerca do procedimento adotado, que ensejou
danos de ordem moral à autora.
E, quanto ao valor da indenização fixada a título de danos
morais, sabe-se que deve ser estabelecido em montante que, dentro de
um critério de proporcionalidade e razoabilidade, considere sua
natureza punitiva e compensatória.
Prestando-se a ser uma sanção imposta ao ofensor, e, em
contrapartida, medida atenuante ao dano havido, através do
ressarcimento pecuniário.
Entretanto, em que pesem tais parâmetros concernentes à
proporcionalidade e razoabilidade, não há critérios determinados e fixos
para a quantificação do dano moral, oscilando conforme os contornos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027407-13.2014.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.447 - bhs
7
fáticos e circunstanciais do caso concreto, como já reconhecido pela I.
Min. Eliana Calmon2.
Assim, diante das circunstâncias específicas atinentes ao
caso concreto, almejando-se atender ao escopo satisfatório e punitivo da
compensação por dano moral, mostra-se adequada e razoável a fixação
do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em se considerando a
inexistência de violação à sepultura ou dano à personalidade do morto e
o tempo ligeiramente alongado entre a ocorrência do dano e a
propositura da demanda.
Logo, com essas considerações, é de rigor se reformar a
sentença para se reconhecer o ato ilícito perpetrado pelo Município,
fixando, para tanto, valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos da fundamentação acima exposta, com juros a partir
do evento danoso (Súmula no54 do STJ) e correção monetária desde a
data da decisão condenatória (Súmula no 362 do STJ).

Isso posto, pelo meu voto dá-se provimento ao apelo,
para, reformando a sentença, julgar procedente a demanda,
condenar a ré a pagar para a autora a indenização no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos legais acima
explicitados, e inverter o ônus sucumbencial (inclusive com
majoração dos honorários advocatícios, pelo decaimento recursal
2 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 550.317-0. Órgão Julgador: Segunda Turma. DJ:
07.12.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027407-13.2014.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.447 - bhs
8
[art. 85, § 11, CPC], para 11% [onze por cento] sobre o valor
atualizado da condenação).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)